Tribunal: TJPA
Processo: 0807613-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807613-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: SIDINEI DE JESUS ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
.
Estupro
de Vulnerável – Vítima menor de de doze anos - Prisão preventiva

– Manutenção da Custódia – Presentes os pressupostos autorizadores da segregação
–
Decisões –
Fundamentos
idôneos – Crime grave de natureza hedionda - Condições pessoais não afastam a prisão – Inteligência da Súmula nº 08 do TJE/PA). Ordem
Denega
da
.

Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os Excelentíssimos Desembargadores
que
integra
m
a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado,
à
unanimidade,

DENEGAR

a ordem impetrada
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS-CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
SIDINEI DE JESUS ROCHA
,

apontando por autoridade coatora
o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá
.

Aduz
em
, o
s
impetrante
s
, em resumo que,
na data de 30 de junho do corrente ano, por volta das 22

horas, o paciente teria sido visto por sua esposa, deitado de cueca por cima de uma

criança de 12 anos, irmã de sua esposa, o que a levou crer que o mesmo teria supostamente

praticado o ato tipificado no Art. 217-A do CP, consubstanciado na tentativa

de coito, conforme narrado por uma testemunha. Foi então, preso em flagrante convertido em preventiva, tendo sido negado pedido de revogação, cuja fundamentação é insuficiente
, daí o constrangimento ilegal, além do paciente possuir bons antecedentes, cabendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ante ao período do COVID-19. Pedem ao final, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior (ID Num
3398390), prestadas as informações de estilo (fls. 33 - ID Num 3435610), vindo a douta Procuradoria de Justiça a opinar pela denegação da ordem.

VOTO

SIDINEI DE JESUS ROCHA, preso por força de flagrante convertido em prisão preventiva no dia 01/07/2020, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, do CPB, tendo como vítima a irmã de sua esposa, menor de 12 (doze) anos de idade, crime pelo qual foi devidamente denunciado pelo Ministério Público.

A prisão preventiva do
p
aciente
, cuja decisão consta às fls. 16/18-ID - Num
3391726
,
se
fundamenta n
a garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal, em razão do cometimento do
delito de estupro de vulnerável
, crime tido por hediondo,
atendido a exigência do inciso I, do art. 313, do CPP,
em que presume-se ameaça à tranquilidade pública
e, referido delito, prevê pena em abstrato superior a 4 (quatro) anos.

No que diz respeito a ausência de fundamentos para o confinamento, diversamente do que é alegado na impetração, de plano vislumbro que é
idônea a motivação jurídica apresentada para justificar a prisão preventiva
constante na decisão combatida
,
eis que
lastreada em circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente,
bem como a gravidade do delito,
evidenciada pelas circunstâncias em que o
crime
fora praticado
, no seio familiar, aproveitando da inexperiência da menor e sua consequente vulnerabilidade.

Diante desse contexto fático-processual, entendo que não pode prosperar a irresignação, e o paciente, de fato, em face da proximidade com a vítima
(irmã da esposa)
, abusando logicamente dessa condição, representa, ainda, risco à integridade da infante o que, por si, já justifica o decreto preventivo, demonstrando ser ele, paciente, pessoa inescrupulosa e nociva ao convívio social, o que recomenda sua custódia
.

Então, a decisão que decretou a prisão preventiva
, bem como a que manteve o confinamento (fls. 15-ID Num
3391725)
,
encontra
m
-se devidamente fundamentada
s
, não existindo nenhum vício de natureza formal, capaz de ensejar alguma reparação no Tribunal
ad quem
, persistindo ainda os seus motivos, pois baseada
s
em dados concretos e calcadas em pressupostos legalmente preconizados no ordenamento pátrio, principalmente no resguardo da integridade física e moral d
a
menor, que sempre reflete na própria garantia da ordem pública, bem como na aplicação da lei penal, dando ao acusado a exata noção por que foi preso, no caso, pelos motivos constantes das declarações da vítima, e a sua soltura comprometerá a integridade
dela, infante,
e de sua família.

Logo
, conforme o já relatado,
o paciente
representa
, pelo menos no atual momento processual,
risco à
integridade da criança, e, consequentemente
a
aplicação da lei penal e a
ordem pública,
cujo crime foi perpetrado com abuso de confiança, denotando conduta maléfica e desproporcional, contra menor 12 (doze) anos de idade, aproveitando-se de sua vulnerabilidade
.

Por fim, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA), assim como inexiste qualquer violação ao princípio da presunção de inocência, conforme se extrai do verbete da Súmula nº 09/STJ, de que: “
a prisão cautelar, diante de seu caráter instrumental, não ofende o princípio constitucional do estado de inocência
, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal”.

PELO EXPOSTO
,
DENEG
O
A ORDEM IMPETRADA
, ACOMPANHANDO O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Belém-PA, 15 a 17
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 20/09/2020